Tribunal: TJDFT
Processo: 0015661-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0015661-98.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NANCY SANTOS DE ANDRADE D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre a petição de ID 21742298. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator